Tribunal: TJDFT
Processo: 0710538-48.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0710538-48.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AIRES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME APELADO: CARLOS RANDOLFO CAMPOS D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifico que, na petição de ID n.o 76334811, a apelante AIRES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME requer a reconsideração da decisão de ID n.o 76323605, que determinou a retirada do processo da pauta de julgamento e a realização de intimação do apelado, por seu advogado constituído, para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Tendo em vista que é direito do apelado de apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil de 2015, afasto o pedido de retratação. Aguarde-se o decurso do prazo do apelado. Após retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador